Tribunal: TJES
Processo: 5000474-72.2023.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADAS. MÉRITO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO DE VEÍCULOS. AQUISIÇÃO E TRADIÇÃO ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município de Alfredo Chaves contra sentença que acolheu embargos de terceiro opostos por Global Serviços de Vistoria de Identificação Veicular Ltda., determinando o levantamento de restrições judiciais sobre três motocicletas (placas PPF 2452, PPF 2454 e PPF 2455) objeto de constrição em execução fiscal movida contra Intacto Vistoria de Veículos Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se ocorre cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) determinar se a sentença padece de nulidade por falta de fundamentação; (iii) estabelecer se existe litisconsórcio passivo necessário da empresa executada nos embargos de terceiro; (iv) definir se a alienação dos bens móveis configura fraude à execução fiscal ante a cronologia dos fatos e a ausência de prova da inscrição em dívida ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA.
O magistrado detém autorização para o julgamento antecipado da lide quando os documentos acostados bastam ao convencimento, nos termos do inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil.

4)
A decretação da revelia do Município e a ausência de requerimento tempestivo de provas ou demonstração de prejuízo concreto afastam a nulidade pretendida.

5) PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: REJEITADA.

6)
O julgador de origem abordou os fundamentos da pretensão de forma clara, examinando a cronologia da aquisição e os efeitos da revelia.

7)
A motivação sucinta atende ao comando do parágrafo 1º do art. 489 do Código de Processo Civil e não se confunde com ausência de motivação.

8) PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO: REJEITADA.

9)
A legitimidade passiva nos embargos de terceiro pertence a quem indicou o bem à penhora ou a quem a constrição aproveita diretamente, conforme o parágrafo 4º do art. 677 do Código de Processo Civil.

10)
Revela-se correta a exclusão da executada do polo passivo quando a restrição judicial decorre de iniciativa exclusiva da Fazenda Pública.

11) MÉRITO:
A embargante comprovou a aquisição das motocicletas por contrato celebrado em janeiro de 2021, com respectivos comprovantes de pagamento e posse.

12)
A propositura da execução fiscal e o pedido de constrição ocorreram apenas em julho de 2021, em momento posterior à tradição dos bens móveis.

13)
A transferência da propriedade de bens móveis opera-se com a tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil.

14)
Ocorrendo o negócio jurídico antes da citação ou do ajuizamento da execução, afasta-se a caracterização de fraude.

15)
A presunção absoluta de fraude prevista no Tema 290 do Superior Tribunal de Justiça e na Lei Complementar 118/2005 exige a prova da inscrição do crédito em dívida ativa em data anterior à alienação.

16)
A Fazenda Pública não se desincumbiu do ônus de demonstrar o marco temporal da inscrição, o que impede o reconhecimento do vício e preserva a boa-fé do terceiro adquirente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado quando a instrução probatória exsurge desnecessária e a parte não demonstra prejuízo processual concreto.

2. A legitimidade passiva nos embargos de terceiro restringe-se ao exequente quando a indicação do bem à constrição ocorre sem participação do executado.

3. Afasta-se a fraude à execução fiscal quando a aquisição e a tradição de bem móvel precedem o ajuizamento da execução e não há prova de inscrição anterior em dívida ativa.

4. Compete à Fazenda Pública demonstrar a anterioridade da inscrição em dívida ativa para fins de aplicação da presunção de fraude à execução.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do art. 355, art. 344, parágrafo 1º do art. 489, parágrafo 4º do art. 677, inciso I do art. 487, parágrafo 11 do art. 85, todos do Código de Processo Civil; art. 1.267 do Código Civil; Lei Complementar 118/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1647183/GO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021; STJ, REsp 1995880/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 18.06.2024; STJ, Tema Repetitivo 290.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000474-72.2023.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

APELADO: GLOBAL SERVICOS DE VISTORIA DE IDENTIFICACAO VEICULAR LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADAS. MÉRITO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO DE VEÍCULOS. AQUISIÇÃO E TRADIÇÃO ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município de Alfredo Chaves contra sentença que acolheu embargos de terceiro opostos por Global Serviços de Vistoria de Identificação Veicular Ltda., determinando o levantamento de restrições judiciais sobre três motocicletas (placas PPF 2452, PPF 2454 e PPF 2455) objeto de constrição em execução fiscal movida contra Intacto Vistoria de Veículos Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se ocorre cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) determinar se a sentença padece de nulidade por falta de fundamentação; (iii) estabelecer se existe litisconsórcio passivo necessário da empresa executada nos embargos de terceiro; (iv) definir se a alienação dos bens móveis configura fraude à execução fiscal ante a cronologia dos fatos e a ausência de prova da inscrição em dívida ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA.
O magistrado detém autorização para o julgamento antecipado da lide quando os documentos acostados bastam ao convencimento, nos termos do inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil.

4)
A decretação da revelia do Município e a ausência de requerimento tempestivo de provas ou demonstração de prejuízo concreto afastam a nulidade pretendida.

5) PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: REJEITADA.

6)
O julgador de origem abordou os fundamentos da pretensão de forma clara, examinando a cronologia da aquisição e os efeitos da revelia.

7)
A motivação sucinta atende ao comando do parágrafo 1º do art. 489 do Código de Processo Civil e não se confunde com ausência de motivação.

8) PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO: REJEITADA.

9)
A legitimidade passiva nos embargos de terceiro pertence a quem indicou o bem à penhora ou a quem a constrição aproveita diretamente, conforme o parágrafo 4º do art. 677 do Código de Processo Civil.

10)
Revela-se correta a exclusão da executada do polo passivo quando a restrição judicial decorre de iniciativa exclusiva da Fazenda Pública.

11) MÉRITO:
A embargante comprovou a aquisição das motocicletas por contrato celebrado em janeiro de 2021, com respectivos comprovantes de pagamento e posse.

12)
A propositura da execução fiscal e o pedido de constrição ocorreram apenas em julho de 2021, em momento posterior à tradição dos bens móveis.

13)
A transferência da propriedade de bens móveis opera-se com a tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil.

14)
Ocorrendo o negócio jurídico antes da citação ou do ajuizamento da execução, afasta-se a caracterização de fraude.

15)
A presunção absoluta de fraude prevista no Tema 290 do Superior Tribunal de Justiça e na Lei Complementar 118/2005 exige a prova da inscrição do crédito em dívida ativa em data anterior à alienação.

16)
A Fazenda Pública não se desincumbiu do ônus de demonstrar o marco temporal da inscrição, o que impede o reconhecimento do vício e preserva a boa-fé do terceiro adquirente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado quando a instrução probatória exsurge desnecessária e a parte não demonstra prejuízo processual concreto.

2. A legitimidade passiva nos embargos de terceiro se restringe ao exequente quando a indicação do bem à constrição ocorre sem participação do executado.

3. Afasta-se a fraude à execução fiscal quando a aquisição e a tradição de bem móvel precedem o ajuizamento da execução e não há prova de inscrição anterior em dívida ativa.

4. Compete à Fazenda Pública demonstrar a anterioridade da inscrição em dívida ativa para fins de aplicação da presunção de fraude à execução.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do art. 355, art. 344, parágrafo 1º do art. 489, parágrafo 4º do art. 677, inciso I do art. 487, parágrafo 11 do art. 85, todos do Código de Processo Civil; art. 1.267 do Código Civil; Lei Complementar 118/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1647183/GO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021; STJ, REsp 1995880/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 18.06.2024; STJ, Tema Repetitivo 290.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Alfredo Chaves
contra a r. sentença que acolheu os embargos de terceiro opostos por
Global Serviços de Vistoria de Identificação Veicular Ltda
., determinando o levantamento das restrições judiciais incidentes sobre três motocicletas objeto de constrição no bojo da execução fiscal nº 5000302-04.2021.8.08.0003.

Segundo se depreende, a empresa embargante alegou ser legítima possuidora e proprietária dos bens móveis em questão, adquiridos de boa-fé, mediante contrato de compra e venda celebrado com a empresa executada
Intacto Vistoria de Veículos Ltda.
, em data anterior ao ajuizamento da execução.

Aduziu, ainda, que a restrição fora lançada por iniciativa exclusiva do Município exequente, sem qualquer participação da executada na indicação dos bens, o que atrairia a ilegitimidade passiva nos termos do §4º do art. 677 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, o juízo
a quo
acolheu os argumentos expendidos na inicial, reconhecendo a ilegitimidade passiva da empresa
Intacto
, decretando a revelia do
Município
, e, ao final, julgando procedentes os embargos para determinar a baixa das restrições judiciais, com resolução de mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.

Irresignado, o Município apelante sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ausência de fundamentação e omissão quanto à formação de litisconsórcio passivo necessário para, no mérito, pugnar pela manutenção da penhora, ao argumento de que a alienação dos bens configura fraude à execução fiscal, diante da existência de crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa.

Passa-se à análise das questões suscitadas.

- P
RELIMINAR
ES:

- NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
:

A r. sentença hostilizada fundamentou-se no inciso I do art. 355 do CPC, ao julgar antecipadamente a lide, por reputar suficientes os documentos juntados e inexistente a necessidade de dilação probatória.

Ademais disso, a revelia do
Município
, regularmente citado e inerte, atraiu os efeitos do art. 344 do CPC, o qual, embora não implique presunção absoluta de veracidade, permite ao magistrado valorar os fatos à luz das provas carreadas.

Cumpre destacar que o cerceamento de defesa, para ser reconhecido, exige demonstração concreta de prejuízo processual, nos moldes do princípio do
pas de nullité sans grief
.

No caso, não houve requerimento tempestivo de produção de provas por parte da municipalidade, tampouco indicação precisa das matérias controvertidas que justificariam a instrução.

Limitou-se o apelante, já em grau recursal, a sustentar genericamente a necessidade de instrução probatória, sem demonstrar de que modo essa ausência comprometeu a esfera jurídica ou a elucidação dos fatos.

Por conseguinte, inexiste nulidade a ser reconhecida.

Do exposto,
rejeito
a preliminar deduzida
.

-
DA ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:

A sentença atacada apresenta fundamentação clara e coerente, com indicação dos dispositivos legais aplicáveis, análise do conjunto documental e das consequências da revelia.

O julgador de origem enfrentou de maneira suficiente os fundamentos da pretensão deduzida, examinando a cronologia da aquisição dos veículos, a ausência de fraude à execução e a ausência de participação da executada na constrição.

Como é cediço, a pretensão recursal de nulidade por ausência de fundamentação não pode ser confundida com mera insatisfação quanto ao conteúdo da decisão.

Até porque, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a motivação sucinta, desde que suficiente, atende ao comando do §1º do art. 489 do CPC.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA . PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA Nº 282 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO . DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DIPLOMA LEGAL NÃO PARTICULARIZADO. SÚMULA Nº 284 DO STF . CORREÇÃO DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NCPC. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2 . A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula nº 282 do STF. 3. Inexistem os vícios de fundamentação elencados no art. 489, § 1º, do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado . 4.
Não há se falar em deficiência de fundamentação da decisão recorrida, na medida em que as conclusões por ela adotadas foram alicerçadas em argumentos claros, tendo o decisum inclusive destacado trecho do acórdão recorrido em que a matéria fora decidida, colacionando precedentes que corroborariam o entendimento de fundamentação suficiente.

Ademais, a fundamentação sucinta, mas suficiente, não pode ser confundida com ausência de motivação.
5 . A inexistência de particularização do dispositivo legal mediante a indicação do diploma legal em que inserido importa em fundamentação recursal deficiente, ensejando a aplicação da Súmula nº 284 do STF. 6. A oportunidade de sanar vício prevista no art. 932, parágrafo único, do NCPC, refere-se à correção de vício formal, não se admitindo a abertura de prazo para aditamento à fundamentação recursal . 7. É incabível a apreciação de suposta ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal. 8. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos . 9. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1647183 GO 2020/0005181-1, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021)

Do exposto,

rejeito
a preliminar
.

-
DA
AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
:

No tocante à alegada nulidade pela exclusão da empresa Intacto do polo passivo da demanda, também não assiste razão ao apelante.

A sentença observou, de forma adequada, o disposto no §4º do art. 677 do CPC, segundo o qual será legitimado passivo nos embargos de terceiro aquele que indicou o bem à penhora ou aquele a quem aproveite diretamente o ato de constrição.

Na hipótese, restou incontroverso que a restrição judicial fora promovida exclusivamente pelo Município, sem qualquer atuação da executada na indicação dos bens.

Assim, correta a conclusão do juízo de origem ao reconhecer a ilegitimidade da empresa
Intacto
para figurar no polo passivo dos embargos, afastando-se a exigência de formação de litisconsórcio necessário.

Do exposto,

rejeito
a preliminar
.

MÉRITO:

A controvérsia posta em julgamento reside na verificação da legitimidade da constrição judicial promovida pelo
Município de Alfredo Chaves
no curso de execução fiscal, e da ocorrência, ou não, de fraude à execução, à luz da cronologia fática e dos documentos apresentados.

Conforme amplamente demonstrado na sentença, a embargante comprovou a aquisição dos bens móveis (motocicletas de placas PPF 2452, PPF 2454 e PPF 2455) por meio de
contrato datado de janeiro de 2021
, acompanhado de comprovantes de pagamento e elementos de posse.

Por sua vez,
a
execução fiscal fo
ra
proposta em 15 de julho de 2021
, ou seja, em momento posterior à celebração do negócio.

Nessas condições, a tradição dos bens, ato essencial à transferência da propriedade de móveis, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, ocorreu anteriormente ao ajuizamento da ação executiva.

A jurisprudência pacífica do Tribunal da Cidadania reconhece que, em tais hipóteses, não há fraude à execução, pois ausente a anterioridade da citação ou da inscrição em dívida ativa — requisitos estabelecidos para a caracterização do vício, como subsegue:

RECURSO ESPECIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO . NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FRAUDE DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO . SÚMULA N. 375 DO STJ. CITAÇÃO VÁLIDA EM AÇÃO CAUTELAR. PRÁTICA DE ATOS DE SIMULAÇÃO . SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional e de insuficiência de fundamentação quando a Corte de origem apresenta adequadamente as razões pelas quais deixou de acolher as teses recursais.
2. Para configurar a fraude à execução, é necessário que a alienação do bem tenha se dado após ocorrida citação válida, não importando o tipo de ação proposta - se cautelar, cognitiva ou executória. Precedentes.
3. Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da pretensão recursal demanda o revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos. 4 . A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição do recurso especial pela alínea a inviabiliza o exame da divergência jurisprudencial sobre as mesmas questões. Precedentes. 5 . Recurso especial conhecido em parte e desprovido. (STJ - REsp: 1995880 SP 2022/0099744-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 18/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: RSTJ vol. 273 p. 704 DJe 21/06/2024)

Importa salientar que a tese recursal do
Município
baseia-se no entendimento firmado no Tema 290 do STJ, segundo o qual, sob a égide da Lei Complementar nº 118/2005, presume-se fraudulenta, de forma absoluta (
iure et de iure
), a alienação de bens realizada após a inscrição em dívida ativa.

No entanto, não consta qualquer prova de que a inscrição se deu em momento anterior à aquisição dos veículos pela embargante.

A ausência desse marco fático impede a incidência da presunção de fraude.

A esse respeito, sublinhe-se que compete à Fazenda Pública demonstrar a data da inscrição do crédito em dívida ativa, ônus do qual não se desincumbiu.

Sem essa comprovação, a alienação permanece juridicamente válida, especialmente diante da boa-fé objetiva presumida do terceiro adquirente que age nos limites da legalidade e da regularidade negocial.

Ademais, o conjunto documental acostado é suficiente para comprovar a aquisição regular e anterior à constrição, corroborando a ausência de fraude e reforçando a higidez do negócio.

Noutro viés, a atuação estatal, no exercício do poder-dever de cobrança de créditos fiscais, deve respeitar os direitos de terceiros de boa-fé, não sendo possível expandir os efeitos da execução fiscal para alcançar bens que não mais pertenciam ao devedor à época do ajuizamento da demanda.

Por conseguinte, a r. sentença recorrida aplicou corretamente o direito à hipótese fática posta, examinando adequadamente os elementos probatórios e afastando, com acerto, a caracterização de fraude à execução.

Logo, não se vislumbra qualquer vício processual ou material que justifique a reforma.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e

a ele
nego
provimento
.

Em atenção ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do Eminente Relator.